Tribunal: TJMT
Processo: 1025199-89.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025199-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEUZEMIL GONCALINA DE FRANCA ARRUDA AUGUSTO - CPF: 655.374.591-91 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025199-89.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Neuzemil Goncalina de Franca Arruda Augusto

Recorrida(s):

Telefonia Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTORA QUE COMPARECEU A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, MAS NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO VÁLIDO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO EM AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA RECONHECIDA. CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a autora compareceu a audiência de conciliação, contudo deixou de apresentar qualquer documento de identificação válido, deve ser mantida a sentença que reconheceu a contumácia, no entanto, deve ser afastada a condenação em custas processuais.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em face à ausência do Reclamante na audiência de conciliação, e a condenou ao pagamento das custas processuais.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência da Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, a Reclamante compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 27/07/2021 às 12h00min, portando apenas cópia do seu documento pessoal, e, diante de tal fato, a advogada da parte Reclamada requereu a extinção do processo, em razão da contumácia, conforme se vê no Termo de Audiência de Conciliação juntado no ID. 106975627.

Eis a imagem registrada no Termo de Audiência de Conciliação:

Em 27/07/2021 às 14h31min, ou seja, após a realização da audiência de conciliação, a parte autora peticionou aos autos, onde requereu a realização de nova audiência, conforme petição juntada no ID. 106975628.

Eis a montagem apresentada pela Reclamante na manifestação acima mencionada:

Contudo, em pese a manifestação juntada pela autora, verifico que deixou de juntar aos autos o seu documento pessoal, apresentando, novamente, a mesma cópia mostrada durante a realização da audiência de conciliação.

Somado a tais fatos, em suas razões recursais, a Recorrente também não apresentou o seu documento original ou qualquer outro documento de identificação válido, como por exemplo, passaporte, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação ou carteira de identidade.

Diante da ausência de justificativa cabível ao fato, apenas explicando que ocorreu uma confusão do local que seria realizada a audiência de conciliação pela reclamante, sendo assim não teve a comprovação pela falta do documento pessoal.

Ademais, eis o que disciplina o art. 6º da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Desta forma, como a autora compareceu a audiência de conciliação, porém não possuía em mãos seu documento com foto original, bem como deixou de apresentar qualquer outro documento de identificação válido, entendo que deve ser mantida a sentença que reconheceu a contumácia, contudo, deve ser afastada a condenação em custas processuais.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para tão somente excluir a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021